Tribunal: TJBA
Processo: 8004656-88.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004656-88.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: PASSOS LOBO COMERCIO E REP. DE MAT. INDUSTRIAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 125/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por ele anteriormente manejado, com fundamento no Tema 125 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o caso concreto se enquadra nas hipóteses previstas no Tema 125/STJ, autorizando a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em error in judicando ao aplicar tais entendimentos para negar seguimento ao Recurso Especial. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal em análise foi extinta com base na ausência de interesse de agir, por se tratar de débito inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, enquadrando-se na hipótese prevista no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208), reconhece como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Tema 125 (REsp 1.111.982/MG), firmou entendimento no sentido de que execuções fiscais de valor igual ou inferior a R$ 10.000,00 devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição. O acórdão recorrido está em conformidade com ambos os entendimentos, evidenciando que a decisão agravada corretamente aplicou os Temas 1184/STF e 125/STJ, não havendo dissonância entre a matéria discutida e as teses firmadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004656-88.2018.8.05.0074, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA, e, como agravada, a PASSOS LOBO COMERCIO E REP. DE MAT. INDUSTRIAL . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Data registrada no sistema. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça